Tribunal: TJMT
Processo: 1006817-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006817-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ADNA SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 458.312.201-25 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO
– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – POSSIBILIDADE QUANDO A DÍVIDA É ATUAL E A SUSPENSÃO É PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO (ART. 6º, § 3º, II, DA LEI N. 8.987/95 E ART. 172, II, N.º 414/2010 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL) – VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NEGATIVA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA E DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, é possível realizar a interrupção do
fornecimento de energia da unidade consumidora independente, quando a dívida é atual e a suspensão é precedida de notificação, nos termos do
art.
6º, § 3º, II, da Lei n. 8.987/95 e art. 172, II, da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL. Violação à legislação não evidenciada.

Se a parte não apresenta prova de que solicitou o parcelamento do débito na via administrativa e nem de que teve o seu pedido negado, não se vislumbra a prática de qualquer ilegalidade pela autoridade impetrada.

Requisitos do
fumus boni iuris
não demonstrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ADNA SILVESTRE DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1013432-02.2019.811.0041
impetrado em desfavor do
CHEFE REGIONAL DA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/343417-2.

Aduz o Agravante que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita é ilegítima, uma vez que existem outros meios para a cobrança dos débitos antigos e não adimplidos.

Sustenta que o corte deve ser precedido de prévio aviso, não realizado pela parte Agravada.

Argumenta que o consumidor faz
jus
ao parcelamento dos débitos pretéritos, não autorizado pela autoridade coatora.

Diz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no respectivo
mandamus
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para deferir a liminar pleiteada na exordial, determinando-se o imediato restabelecimento no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/343417-2.

O
Des. DIRCEU DOS SANTOS, sob o fundamento de que no Mandado de Segurança a concessionária de serviço público atraiu o
status
de autoridade pública coatora, determinou a redistribuição do recurso à uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público, conforme entendimento firmado no CC nº 133921/2016/TP.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id.
8347030).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão e Id. 8951475.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 14250457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
ADNA SILVESTRE DOS SANTOS
ajuizou o Mandado de Segurança nº
1013432-02.2019.811.0041
, contra ato do
CHEFE REGIONAL DA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, sob o fundamento de que teve a sua energia cortada indevidamente em razão de débito pretérito e sem a devida notificação.

Expõe, também, que a autoridade impetrada tem negado o seu direito a realizar o parcelamento da dívida, contrariando as normas relacionadas ao assunto.

Requereu, em sede de liminar, que seja determinado o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/343417-2.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial indeferiu a liminar pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso dos autos, não se vislumbra, de plano, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade coatora. Vejamos.

Sabe-se que de acordo com o art.
6º, § 3º, II, da Lei n. 8.987/95 é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência do usuário, desde que haja prévio aviso, como cito:

“Art. 6
o

da Lei n. 8.987/95
. [...]

§
3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou
após prévio aviso, quando
:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II -
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
. [...]”.

No mesmo sentido é o
art. 172, II, n.º 414/2010 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, transcrevo:

“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

[...]

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; [...]”.

Da análise dos documentos que instruem os autos, constata-se da fatura de 01/2019, colacionada no Id.
7850429 - Pág. 28
, que a impetrante se encontrava inadimplente com as faturas de 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, ou seja, dívidas atuais e não preterias como quer fazer crer a ora recorrente.

É possível verificar, também, do referido documento, que houve o prévio aviso, em destaque, de que o não pagamento das faturas do mês e em atrasos ensejaria em suspensão de energia partir do dia 30/01/2019.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a autoridade impetrada cumpriu com as formalidades legais antes de realizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em questão, não evidenciando qualquer violação ao direito do Recorrente.

Nessa vertente é o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO.[...] 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
. [...]”. (STJ - AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

Na mesma esteira tem se posicionado os demais Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Não ofende princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, assim como da Constituição Federal, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando o inadimplemento da conta é relativo a débito atual. Inteligência do art. 6º, §3º, inciso II, da lei 8.987/95.
É inconcebível que os consumidores de energia elétrica que não efetuem a contraprestação continuem usufruindo do serviço, sob pena de as concessionárias somarem prejuízo tal que as impeça de prosseguir atuando adequadamente, com dano a toda a sociedade. Com efeito, não se verifica ilegalidade no ato da concessionária em negar o fornecimento de energia elétrica nestas condições, notadamente porque amparada nas normas que regulamentam o serviço (art. 172, I, da Resolução nº 414/10 da ANEEL)
. Logo, ausente ilicitude no agir da concessionária não há falar em indenização por danos morais. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70079933024, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 12-12-2018).

No que tange ao fundamento de que o consumidor faz jus ao parcelamento, Cumpre esclarecer que a Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 118
, faculta a concessionaria a realizar o
parcelamento do débito, mediante solicitação expressa do consumidor, como cito:

“Art. 118. O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora.

§ 1º O atraso no pagamento implica a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 126.

§ 2º As parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, resguardada a possibilidade de suspensão do fornecimento nos casos de seu inadimplemento.

§ 3º A distribuidora, por solicitação do titular da unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda, deve parcelar o débito que não tenha sido anteriormente parcelado, observado o mínimo de três parcelas”.

No presente caso, observa-se da fatura colacionada no Id.
7850429 - Pág. 28, que
já existe um débito parcelado para a
Unidade Consumidora 6/343417-2.

Do mesmo modo, constata-se que a parte Agravante
não apresentou qualquer documento que demonstre que tenha solicitado novo parcelamento e a Concessionária de Elétrica tenha negado esse pedido.

Assim, não se vislumbra qualquer violação ao direito liquido e certo e, consequentemente, a presença do requisito do
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação) necessário para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento e ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020